Tribunal: TJES
Processo: 0009803-05.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009803-05.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO MENDES GARCIA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009803-05.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES

EMBARGADO: THIAGO MENDES

ADVOGADA: DANÚBIA DA SILVA VIEIRA MONTEIRO - ES27139-A

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES em face do Acórdão proferido pelo Tribunal Pleno, que não conheceu do Agravo Interno interposto por THIAGO MENDES GARCIA contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a qual inadmitiu Recurso Extraordinário com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. A parte embargante apontou omissão no acórdão embargado quanto à análise da possibilidade de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil ao embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da penalidade prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil de 2015, diante do não conhecimento do Agravo Interno interposto pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão se configura, pois o acórdão impugnado deixou de se manifestar expressamente sobre a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, apesar de ter havido requerimento expresso nesse sentido nas contrarrazões do Agravo Interno.

O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a simples interposição de agravo interno não conhecido, por si só, não enseja aplicação automática da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, sendo necessária a verificação de má-fé ou caráter protelatório da conduta processual (AgInt no AREsp n. 2.713.012/SP).

Não havendo nos autos elementos suficientes que demonstrem intuito manifestamente protelatório por parte do embargado, mostra-se descabida a aplicação da penalidade legal.

Os embargos declaratórios, portanto, devem ser acolhidos apenas para suprir a omissão identificada, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento (efeitos infringentes).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação expressa sobre matéria suscitada em contrarrazões caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A penalidade prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil não se aplica automaticamente ao não conhecimento de agravo interno, devendo ser analisada caso a caso conforme a presença de conduta protelatória ou má-fé da parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos. 1.021, §4º; 1.022; 1.030, inciso V; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: Egrégio Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp n. 2.713.012/SP, relator. Ministro. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024; Egrégio Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp n. 2078373/SC, Terceira Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA à unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração e a ele conceder provimento sem efeitos modificativos.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009803-05.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES

EMBARGADO: THIAGO MENDES

ADVOGADA: DANÚBIA DA SILVA VIEIRA MONTEIRO - ES27139-A

VOTO

MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID.
13211390
) em face do
ACÓRDÃO
(ID.
13073529
), proferido pelo
Egrégio Tribunal Pleno
, que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
ajuizada por
THIAGO MENDES GARCIA
, não conheceu do
AGRAVO INTERNO
interposto pelo ora Embargado, a fim de manter a
DECISÃO
, prolatada por esta
Eminente Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
cujo
decisum
inadmitiu o
RECURSO EXTRAORDINÁRIO

(id. 6566201), com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

O Embargante sustenta, em síntese, a omissão do Acórdão objurgado, sob o argumento de que não restou expresso o dispositivo acerca da fixação de multa ao Embargado prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

O
AGRAVO INTERNO
não foi conhecido com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
THIAGO MENDES
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id.

10373085
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.

9570423
), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça,
que inadmitiu o
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 6566201), interposto pelo Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão do óbice da Súmula 279, do
Excelso Supremo Tribunal Federal.

Irresignado, aduz o Recorrente, em suma, que
: I) A questão apresentada no recurso extraordinário ultrapassa os interesses subjetivos das partes, configurando-se como de repercussão geral; II) Embora o agente público estivesse de folga, a arma utilizada para a prática do ato ilícito pertence ao Município, o que gera um vínculo suficiente para caracterizar a responsabilidade objetiva do ente público; III) O presente caso não se limita ao reexame de fatos e provas, mas envolve a interpretação e aplicação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o que justifica o exame da questão em sede extraordinária.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou
Contrarrazões
(id.

10716649
).

Com efeito, eis o teor da
DECISÃO
agravada
, in verbis
:

“
DECISÃO

THIAGO MENDES GARCIA interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 6566201), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 6190573), lavrado pela Egrégia Segunda Câmara Cível, cujo
decisum
negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL manejado pelo Recorrente, em virtude da SENTENÇA prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO” ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, julgou improcedente o pedido autoral.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENTE MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL EM FOLGA. USO ARMAMENTO CORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência se consolidou no sentido da ausência de responsabilidade do Poder Público pelo uso de arma de fogo por agente público, ainda que da corporação por ele pertencente, em eventuais condutas ilícitas perpetradas em período de folga.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0009803-05.2020.8.08.0035, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2023)

Irresignado, o Recorrente aduz contrariedade aos artigos 5º, inciso V, e 37, § 6º, da Constituição Federal, sob o argumento de que
“a Administração Pública responde pelo uso de arma de fogo da Corporação, mesmo durante a folga do policial militar”.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id. 7443906).

Com efeito, a despeito do argumento recursal, modificar o entendimento externado pelo Órgão Fracionário quanto aos preenchimentos dos pressupostos necessários à configuração da Responsabilidade Civil do Recorrido demanda, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório, o que é incabível em sede de Recurso Extraordinário, a teor da Súmula nº 279, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in litteris: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

Confira-se:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. POLICIAL MILITAR FORA DE SERVIÇO. DISPARO DE ARMA DE FOGO DA CORPORAÇÃO. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279/STF.

2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.

3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

(STF - ARE 1416543 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-06-2023 PUBLIC 15-06-2023)

EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Reparação por danos morais. Responsabilidade civil do Estado. Disparo de arma de fogo por policial civil de folga. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.

1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).

2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).

3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

(STF - ARE 1191420 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24-04-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 15-05-2019 PUBLIC 16-05-2019)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in litteris:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15].

Com efeito
,
o Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser manifestamente incabível a interposição de agravo regimental contra decisão de admissibilidade do recurso especial, eis que o único recurso cabível é o agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. A interposição de agravo regimental em vez do agravo em recurso especial impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois caracterizado erro grosseiro no uso do recurso cabível
. 4. Agravo interno não provido

(STJ - AgInt no AREsp: 2078373 SC 2022/0054210-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito deste
Egrégio Tribunal Pleno
, denota-se que, de fato, não houve expresso enfrentamento pelo
Acórdão
combatido, no tocante à multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, formulados pelo Recorrido nas contrarrazões do Agravo Interno.

Por sua vez, no que diz respeito à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, o entendimento consolidado do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
perfilha no sentido de que
“O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso”
(AgInt no AREsp n. 2.713.012/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Em sendo assim, infere-se que a simples interposição do Agravo Interno, posteriormente não conhecido, não pode ser tido, de plano, como abusivo ou protelatório, portanto, revela-se descabida a aplicação da multa.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para suprir a omissão quanto à análise da matéria não enfrentada, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, mantendo, incólume, o Acórdão recorrido, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator para dar provimento parcial aos embargos de declaração, a fim de suprir omissão, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes, preservando a conclusão do
decisum
recorrido.

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o voto do e. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
apenas para suprir a omissão quanto à análise da matéria não enfrentada, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, mantendo, incólume, o Acórdão recorrido, nos termos da fundamentação retro aduzida.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
apenas para suprir a omissão quanto à análise da matéria não enfrentada, sem, contudo,
conferir-lhes efeitos infringentes,
mantendo, incólume, o Acórdão recorrido
.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso sem atribuição de efeito infringente.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso de Agravo Interno.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.